Tribunal: TJDFT
Processo: 0734502-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Honorários Sucumbenciais. Recursos Desprovidos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes autora e ré. A autora pleiteava indenização por danos morais e materiais devido ao atraso na adjudicação de imóvel, enquanto a ré sustentava a responsabilidade tributária do adquirente e a base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios e ii) se houve erro na fixação dos honorários sucumbenciais, de forma recíproca e proporcional.
III. Razões de decidir
3. No tocante aos honorários advocatícios, o cálculo foi corretamente baseado no valor atualizado da causa, conforme retificação apresentada pela parte autora, em consonância com o disposto no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, não havendo motivo para ajuste.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A base de cálculo dos honorários advocatícios em ações de adjudicação compulsória deve considerar o valor atualizado da causa, conforme estipulado no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 501; Código Civil, art. 490; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0704052-15.2017.8.07.0007, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 08/07/2020; TJDFT, Acórdão 1930825, 0702671-04.2024.8.07.0014, Rel. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, j. 07/10/2024.